Tribunal: TJPA
Processo: 0056126-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056126-59.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, MARIA SUELI ALVES PEDROSA, SUELI E OUTROS, WILLY AARON PEDROSA VILLALBA

APELADO: SUELI E OUTROS, MARIA SUELI ALVES PEDROSA, WILLY AARON PEDROSA VILLALBA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INJUSTAMENTE TURBADA. IMÓVEL DE ENTIDADE FILANTRÓPICA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO INADMISSÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra ocupantes de imóvel localizado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 59, em Belém/PA, sob a alegação de posse precária exercida pelos réus. Sentença de parcial procedência determinou a reintegração de posse à autora e indeferiu o pedido de indenização por perdas e danos. Apelações interpostas por ambas as partes: a autora pleiteando indenização e majoração dos honorários; os réus, impugnando a legitimidade da posse da autora e requerendo reconhecimento de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve posse injustamente turbada que autorize a reintegração;

(ii) é cabível indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação do imóvel;

(iii) os réus podem invocar a usucapião como fundamento para manutenção da posse;

(iv) é admissível majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a posse anterior e injustamente turbada da autora, nos termos do art. 561 do CPC.

4. Inadmissível a alegação de usucapião sobre bem público ou vinculado a entidade filantrópica, conforme o art. 183, §3º, da CF/88.

5. Ausência de prova quanto à ocorrência de danos materiais, razão pela qual foi corretamente indeferido o pedido de indenização.

6. Honorários advocatícios fixados de forma proporcional ao valor da causa, inexistindo razão para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A reintegração de posse é medida cabível quando demonstrada a posse anterior e sua turbação injusta, independentemente de prova do domínio. 2. Não cabe usucapião sobre imóvel pertencente a entidade fundacional ou de natureza pública. 3. A ausência de comprovação de danos materiais afasta o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos de Apelação interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e MARIA SUELY ALVES PEDROSA E WILLY AARON PEDROSA VILLALBA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

A peça inicial narra que o autor, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, alega ser legítima proprietária e possuidora do imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 59, no bairro Cidade Velha, nesta Capital, que estaria sendo utilizado de forma precária pela parte requerida como depósito/garagem, ainda que os ocupantes residam em imóvel adjacente.

Relata que tomou ciência da ocupação através de ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – SEPUB, que também demonstrava interesse na utilização do imóvel.

Argumenta possuir título de propriedade datado de 1911, devidamente registrado, e que, diante da turbação possessória, ingressou com a presente ação, requerendo a concessão de liminar para reintegração de posse, a confirmação da medida no mérito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado à Rua Rodrigues dos Santos, nº 59, nesta Capital, em favor da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por perdas e danos.”

Inconformada com a sentença, a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à improcedência do pedido de perdas e danos.

No mérito, sustenta que foram devidamente comprovados os danos causados à autora pela ocupação indevida do imóvel, sendo cabível a indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização, bem como a majoração dos honorários advocatícios diante da complexidade da causa.

Na sequência, MARIA SUELY ALVES PEDROSA E WILLY AARON PEDROSA VILLALBA também interpuseram recurso de Apelação.

Alegam, inicialmente, que a sentença possui erro de premissa ao considerar como objeto da demanda o imóvel nº 59, quando, segundo os apelantes, o imóvel efetivamente em disputa seria o nº 55, que alegam possuir há anos.

Sustentam, ademais, omissão da sentença ao deixar de analisar a ausência de titularidade dominial da autora sobre o imóvel de nº 55, bem como não ter considerado os documentos que comprovariam a posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2003.

Alegam, ainda, que o imóvel de nº 59 teria sido adquirido legitimamente pela apelante Maria Suely.

Por fim, sustentam o direito ao reconhecimento da usucapião do imóvel nº 55, onde afirmam ter sido erguida residência de seus familiares, com realização de benfeitorias substanciais. Pleiteiam a total improcedência da ação, com a consequente manutenção da posse e o reconhecimento da boa-fé.

Apresentadas as contrarrazões pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, pugnou-se pelo improvimento do recurso dos réus, sustentando a regularidade da sentença, especialmente quanto à titularidade do imóvel, reiterando que se trata de bem público, insuscetível de aquisição por usucapião.

Argumenta, ainda, que a suposta posse dos réus é precária e recente, o que afasta qualquer alegação de posse qualificada.

Igualmente, os recorridos MARIA SUELY ALVES PEDROSA E WILLY AARON PEDROSA VILLALBA apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pela Fundação, requerendo seu desprovimento. Alegam que a fixação dos honorários foi adequada e proporcional, tendo sido aplicada com base no valor da causa.

Reforçam, ainda, o deferimento da justiça gratuita em ação conexa, destacando sua hipossuficiência econômica.

Quanto aos danos, aduzem inexistirem elementos que os comprovem, sendo inadequada a presunção de prejuízos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse movida pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
, determinando a reintegração do imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 59 (cinquenta e nove), bairro da Cidade Velha, em Belém/PA, bem como condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado em R$ 200,00 (duzentos reais), rejeitando, todavia, o pedido de indenização por perdas e danos formulado pela autora.

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado de forma coerente e lógica o conjunto probatório dos autos, com especial atenção à documentação apresentada pela autora, que comprova a posse legítima exercida sobre o imóvel em questão.

Posteriormente, cumpre salientar que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará apresentou diversos documentos que corroboram a sua versão dos fatos, tais como escritura pública de doação (ainda que não registrada), notificações extrajudiciais, guias de IPTU em nome da entidade, e contratos de cessão de uso com terceiros, evidenciando, no mínimo, a posse indireta e contínua exercida sobre o bem.

Ademais, não se pode perder de vista que, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a ação possessória independe da comprovação de domínio, bastando a demonstração de posse anterior e sua perda injusta, elementos que restaram satisfeitos nos autos (art. 561 do CPC).

Por outro lado, os réus, ora apelantes, limitaram-se a afirmar que exercem posse mansa e pacífica no imóvel desde 2003, invocando inclusive ação de usucapião paralela. No entanto, não apresentaram documentos hábeis a infirmar a prova trazida pela autora, tampouco comprovaram animus domini de forma inequívoca.

Vale acrescentar que a simples existência de ação de usucapião, por si só, não obsta a reintegração de posse, especialmente quando se trata de bem público ou de natureza fundacional, como no caso da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, sendo inaplicável o instituto da usucapião sobre tais bens (art. 183, §3º, da CF/88).

Por fim, mesmo que houvesse alguma dúvida quanto à titularidade dominial, é incontroverso nos autos que a autora foi injustamente privada da posse, cabendo, portanto, a reintegração. O juízo de origem, de forma acertada, entendeu pela ausência de comprovação de danos materiais, razão pela qual rejeitou o pedido de indenização, decisão esta que também deve ser mantida.

O parecer do Ministério Público, por sua vez, foi no sentido de manutenção da sentença, acompanhando a lógica jurídica adotada pela magistrada de origem, sem apontar qualquer nulidade ou desacerto processual que justificasse sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025